Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE INIMPUTÁVEL. MEDIDA CAUTELAR. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SÚMULA 527, STJ. PERICULOSIDADE. RISCO DE REINCIDÊNCIA. CONTEXTO FAMILIAR DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da internação provisória, decretada em razão de doença mental do paciente.
2. O paciente foi denunciado, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e 147 do Código Penal, ambos na forma do artigo 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, c/c com o 5o, incisos I e II e 7o, I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, praticados contra sua curadora.
3. Nos termos do artigo 319, inciso VII, do CPP, a internação provisória do acusado é possível nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o réu inimputável.
4. Não obstante o teor da súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos guarda particularidades, pois o Incidente de Insanidade Mental demonstra o agravamento da doença e risco, de moderado a alto, de violência e reincidência. Além disso, o réu não tem rede de apoio familiar, tendo inclusive, agredido a própria curadora.
5. Demonstrada periculosidade do paciente, bem como que a manutenção da medida cautelar é necessária para evitar a prática de novas infrações penais, não há que se falar em constrangimento ilegal.
6. Ordem denegada.